Tribunal: TJES
Processo: 0024660-31.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024660-31.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDALINA AUGUSTA BRAGATTO PICOLI e outros (3)

APELADO: ANDREA ROCHA BRAGATTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, rejeitando a tese da exceção de contrato não cumprido e reconhecendo o inadimplemento contratual pelos embargantes. Os apelantes sustentam que a sentença seria nula por supostamente decidir demanda diversa da apresentada no processo, requerendo sua anulação e o retorno dos autos à origem ou a realização de novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ser extra petita, citra petita ou ultra petita;
(ii) avaliar se eventuais equívocos materiais comprometeram a essência e validade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir decisão extra petita, citra petita ou ultra petita, conforme os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A sentença impugnada não extrapola os limites da demanda, pois resolve as questões apresentadas com base nos fatos e provas constantes nos autos, afastando a tese da exceção de contrato não cumprido.

Pequenos equívocos materiais, como citação incorreta de paginações, não configuram vícios capazes de anular a decisão, especialmente quando não demonstrado prejuízo processual.

A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que erros formais ou questões secundárias não possuem força para invalidar decisões bem fundamentadas, desde que a essência do julgamento esteja preservada.

O pedido de anulação não encontra respaldo jurídico, considerando a ausência de mácula comprometedora da validade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da sentença exige demonstração de prejuízo processual, o que não se verifica quando eventuais equívocos materiais não comprometem a essência do julgamento.

Decisão judicial deve observar os limites da demanda e ser fundamentada nos elementos constantes nos autos, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 024160243465, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 20/04/2021, pub. 28/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
25/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação em razão da sentença (fls. 307-308) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução.

Os Apelantes (ID 8347404) alegam que a sentença é nula pois julgou demanda diversa da que é objeto do presente processo.

Ao final, requerem a anulação da sentença e a realização de novo julgamento por este egrégio Tribunal ou a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a sentença está alinhada com a pretensão deduzida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO DE ÁVILA CAIAFFA:-

Boa tarde a todos. Inicialmente cumprimento Vossas Excelências, na pessoa do nosso Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, na pessoa da nossa Presidente, Desembargadora Eliana Munhós, cumprimento também o ilustre Procurador, doutor Eliezer, os demais Desembargadores aqui presentes, partes, advogados. Excelente tarde a todos.

Excelências, apenas para contextualizar o caso, nós estamos, para facilitar o entendimento, nós estamos diante de embargos à execução, que foram atacados via apelação dos nossos clientes. Só para entender, existem duas ações executivas em primeiro grau, ou existiam duas ações executivas, uma de nº 39397, em face de 05 irmãos e empresas envolvidas, que continham a obrigação de pagar e fazer; e outra execução, que é o final 497, o número, em face de dois irmãos que continham apenas a obrigação de fazer; e é essa que nós estamos tratando.

São demandas distintas, tanto nas partes, quanto na matéria, quanto até na natureza jurídica, que é uma obrigação de fazer e outra de pagar.

A demanda 39397, como eu disse, noticiou o descumprimento da obrigação pecuniária de parcelas no contrato e visava pagamento mais ou menos de 3 milhões de reais, mais uma obrigação de fazer, que são alterações contratuais. Essa que nós estamos discutindo aqui agora, simplesmente ele, a parte exequente, tenta, obriga a parte executada a fazer alguns procedimentos societários, uma cisão de uma empresa, algumas alterações contratuais, algumas sessões de cotas; e é o que nós estamos discutindo.

Essa presente ação aqui não existe obrigação de pagar, como eu digo, mas somente obrigação de fazer.

Em suma, a obrigação de fazer consiste na cisão da Sociedade SEIMA (Sociedade Espírito Santense de Industrialização de Madeiras), que é integrante de um grupo de empresas chamado internamente pelos sócios de SEIMA Sudeste, além de providenciar a cessão de cotas de empresas desse grupo e, além da cessão de cotas, também umas alterações contratuais.

Pois bem. Como (ininteligível) as execuções foram impugnadas por embargos à execução e nós estamos tratando de uma apelação em cima dos embargos à execução.

O doutor Juízo, da Quarta Vara Cível de Vitória, ele cometeu um erro grave nesse processo, Excelências. Porque, ao invés de ele utilizar dados e elementos desse processo, ele utilizou dados e elementos de outro processo para julgar essa ação. Informando páginas de outro processo, informando memoriais que existem em outro processo e não existem nesse processo, informando folhas de contrato do outro processo, nesse processo é uma procuração, é um meio de uma página. Em suma, o Juízo da Quarta Vara Cível de Vitória, ele simplesmente pegou uma sentença que ele proferiu em 2020 e colocou nesse processo, que não tem os mesmos fatos, as mesmas partes, os mesmos direitos, não tem nada relativo. São realmente grupos de família e de empresas separadas. Lá tratava um grupo de empresa, aqui tratava outro grupo de empresa.

Então, eu vou relatar alguns pontos aqui, Excelências, porque não estamos falando de um simples equívoco. É um procedimento que a gente não pode esperar de um magistrado, inclusive, um processo de mais de 2 milhões e 500 mil reais.

Ao fundamentar a sentença, Excelências, esse Juízo faz menção a memoriais e alegações finais, que nunca existiram nesse processo, mas que coincide exatamente com os memoriais e alegações finais de outro processo. O Juiz indica memoriais às folhas 384, 401. Nesse processo não tem folhas 384. A sentença, nesse processo, começa nas folhas 307. Então, é impossível que os memoriais da sentença venham 80 páginas depois da sentença. Na outra sentença, existem os memoriais e também a mesma frase contida na sentença. Memoriais inscritos nas folhas 384, 401. Ele também faz referência nesta sentença a obrigações de pagar e fazer, enquanto a presente ação não tem obrigação de pagar. É só obrigação de fazer. No outro tem a obrigação de pagar e fazer.

Diz o Juiz na sentença, abre aspas: “Na execução pede a embargada o pagamento do valor ajustado e o cumprimento das obrigações de fazer supostamente inadimplidas, convencionadas no contrato particular de cessão de cotas de empresas familiares e outras avenças, firmada em 15/01/2014, às folhas 18 dos autos”.

Nos embargos às folhas 18 é o meio de uma petição inicial e, na execução das folhas 18, é meio de um contrato que é datado de 2013, não de 2014, como informado. Há também indicações de contrato localizado em folhas que nesse processo é uma procuração.

Então, claramente, o douto Juiz da Quarta Vara Cível de Vitória, ele se aproveitou de uma sentença proferida, inclusive colocando lado a lado a sentença, a gente vê que tem estrofes, parágrafos inteiros, Ctrl-C, Ctrl-V da... e são casos distintos.

Então, ao analisar a sentença proferida nesta outra demanda usada para subsidiar aqui, verifica-se claramente que o Juiz copiou e colou partes da sentença. Verifica-se que, se colocando essas sentenças lado a lado, o Juiz abriu a sentença já proferida dois anos antes, aproveitou praticamente todos os trechos, na minha visão, pegou Ctrl-C, Ctrl-V, botou e mudou algumas coisas, mas o caso não tem nada a ver um com o outro.

Na sentença proferida nessa outra demanda, foi proferida em fevereiro de 2020 e, na presente demanda, em outubro de 2022. O que demonstra cronologicamente sim, que é viável que ele tenha utilizado a outra sentença, porque os trechos são idênticos. As sentenças têm suas diferenças, mas os trechos são idênticos. Mas ela foi formada de forma indevida, Excelência. A sentença é claramente curiosa, vamos dizer assim. Porque o douto Juízo, ele proferiu uma sentença mínima, porque ele não copiou a fundamentação jurídica, ele copiou fundamentação fática, ele copiou fatos, ele informou que existem memoriais que não existem no processo. Então ele cita documentos que não existem no processo.

Excelência, não se trata de um erro de procedimento ou um erro de julgamento, na minha visão. Existe um erro grosseiro aqui. Estamos diante de cifras altas e de forma atécnica. Com todo respeito, foi proferida uma sentença aproveitando de elementos de outra demanda, como se fossem casos idênticos.

Inclusive, cabe trazer ao debate, se Vossas Excelências me permitem, que essa sentença foi totalmente de encontro ao que foi decidido nesta mesma Câmara, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0024480-15.2016.8.08.0024, de Relatoria do então Desembargador Jorge do Nascimento Viana que, nesse agravo, em sede liminar, ele reconheceu a existência de documentos que o Juiz não reconheceu no processo.

Só vou citar trechos desse agravo para contextualizar. Assim citou o referido Desembargador: “De um exame detido do instrumento particular de folhas 43 e 49, depreende-se que, em 19/02/2013, a agravada Andréa Rocha Bragatto celebrou com José Anthero, Maria Bernadete, Idalina, Valber, o termo de compromisso de cessão de participação no grupo empresarial, pagamento e quitação. Pactou-se ali, em síntese, que a senhora Andréa, mediante respectiva contraprestação financeira, transferiria aos cessionários 100% de sua participação social do grupo SEIMA Sudeste, a qual compreenderia um imóvel rural situado na Bahia, etc, etc. De acordo com o referido documento, as cotas da agravada avaliadas em 2,5 milhões seriam quitadas pela transferência do imóvel situado na BR-101, em Carapina, de propriedade da SEIMA, por meio de uma cisão da referida sociedade. Ocorre que, por razões ainda não conhecidas, não foram cumpridas a sua integralidade”. Assim termina o trecho.

Salvo melhor juízo, a cláusula em apreço deflagra importantes consequências jurídicas. Porque ao compulsar as alterações contratuais de folhas 104, 108, 112, 117, 118 e 126, verifico que a assinatura da agravada não está posta em nenhuma delas, o que impede o arquivamento dos referidos documentos na junta comercial, como se pode extrair da interpretação conjunta dos dispositivos da lei nº 8.334 e etc.

As únicas obrigações contidas na demanda era de fazer a cisão da empresa, alterações contratuais e cessão de cotas. Alega a apelada que, realizado o acordo societário, os apelantes teriam descumprido o prazo contratual de realizar as operações, ensejando o ajuizamento da demanda. Trata-se de uma operação societária complexa. A cisão da SEIMA dependia de outras alterações contratuais, as quais apenas a apelada não assinou. Todos os demais envolvidos assinaram. Inclusive, isso foi detalhado na notificação de folhas 94-95. Foi confeccionada uma 47ª alteração contratual da SEIMA e um documento que possibilitaria as demais alterações. A apelada não assinou o documento e ajuizou uma ação em face dos executados, informando que eles descumpriram. Ou seja, ela não assinou, todos os outros irmãos, todos os outros sócios assinaram. Então, essa 47ª permitiria todas as demais alterações contratuais. Ela não assinou, notificou e entrou com uma ação de execução de 2,5 milhões de reais.

Então, Excelências, só para citar uns fatos aqui, em 19/02/2013, foi celebrado o termo de acordo entre todos os envolvidos, assinado inclusive pela apelada. Foi confeccionada a 47ª alteração contratual por todos, assinada por todos menos pela apelada, conforme relatado na contra-notificação e cópia nos autos. Em 17 de dezembro de 2015, ajuizou a ação de obrigação de fazer, porque os outros não tinham cumprido a parte deles. Em 28/06/2016, a apelada assinou a alteração contratual após ajuizamento da ação. A alteração contratual que ela tinha se negado a assinar e ajuizou a ação porque a parte não cumpriu, ela foi e assinou. Está nos autos.

Ainda que em sede de cognição sumária, o douto Desembargador Jorge Viana entendeu o cerne da questão. Ele verificou que as alterações contratuais haviam sido confeccionadas e a apelada não assinou. O que, obviamente, impede o andamento do feito. O ponto central, Excelências, da presente discussão, também é claro e objetivo. Estando devidamente comprovado nos autos, a apelada é carente, carecedora da ação executiva, porquanto ela mesma não assinou a 49ª alteração contratual, e depois entrou com ação de obrigação porque não teve... a 47ª alteração contratual, motivou a ação proposta.

Então, Excelências, no final da minha fala, eu pugno pelo provimento do recurso, de modo a anular a sentença diante dos erros graves cometidos pela Quarta Vara Cível de Vitória, por copiar trechos integralmente de outra demanda, colocar no processo, que gera a nulidade da sentença, ou caso, Vossas Excelências entendam que a causa está madura para julgamento, pede-se que sejam julgados os embargos à apelação procedente, consequentemente os embargos à execução procedentes, na forma dos pedidos iniciais lá contidos.

Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e uma excelente tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminente Presidente, inicialmente eu cumprimento o doutor Marcelo de Ávila pela sustentação que levou a efeito e, em homenagem a esta mesma sustentação, eu respeitosamente peço o retorno dos autos para uma reanálise dessa situação.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/04/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Rememorando, trata-se de Apelação em razão da sentença (fls. 307-308) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução.

O ilustre advogado dos Apelantes, em sustentação oral, reiterou os argumentos apresentados nas razões recursais, enfatizando que o Juízo da Quarta Vara Cível de Vitória cometeu um erro grave ao utilizar dados e elementos de outro processo para julgar esta ação. Destacou que a sentença faz menção a memoriais e alegações finais que nunca existiram neste processo, mas que coincidem exatamente com os memoriais e alegações finais de outro processo.

Após a sustentação oral do douto Advogado dos Apelantes, pedi o retorno dos autos para reanalisar a questão e passo a prolatar o voto.

Os Apelantes (ID 8347404) alegam, unicamente, que a sentença é nula pois teria julgado demanda diversa da que é objeto do presente processo.

Ao final, requerem a anulação da sentença e a realização de novo julgamento por este egrégio Tribunal ou a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento.

A questão central a ser dirimida reside na alegação de nulidade da sentença, sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria se baseado em elementos de outro processo para julgar a presente demanda.

Após detida análise dos autos, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Como cediço, compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença
extra petita
,
citra petita
ou
ultra petita
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Discute-se na presente ação obrigação de fazer, consistente na regularização societária e cisão do patrimônio das empresas do grupo familiar, vinculadas ao contrato firmado entre as partes.

A sentença reconheceu o inadimplemento contratual por parte dos embargantes e rejeitou os argumentos de exceção de contrato não cumprido, estando fundamentada nos fatos e provas constantes nos autos, afastando a tese de exceção de contrato não cumprido.

Pequenos equívocos pontuais, como a citação incorreta de paginações ou referências, não configuram afronta à validade do julgado.

A nulidade da sentença exige a demonstração de efetivo prejuízo processual, o que não se verifica no caso em tela. Ainda que se constatem eventuais equívocos materiais na sentença, estes não comprometem a essência do julgamento, que se ateve aos limites da lide e às questões suscitadas pelas partes.

Conforme bem pontuado pela Apelada em suas contrarrazões, foram os próprios Apelantes que trouxeram aos autos elementos de outro processo (nº 00267845-42.2016.8.08.0024) para fins de prova emprestada, reconhecendo a conexão fática entre as demandas.

A jurisprudência é clara em afirmar que erros materiais ou questões secundárias não têm o condão de nulificar uma decisão juridicamente bem fundamentada

Registro que o desfecho do presente caso está alinhado à jurisprudência desta Corte em demandas similares envolvendo a mesma apelada e outros integrantes do grupo familiar, conforme apurado no processo nº 00267845-42.2016.8.08.0024, em que se decidiu pela inexistência de inadimplemento por parte da apelada rejeitando-se a tese de exceção do contrato não cumprido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS NA EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA.
TESE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
ALEGADA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SUGERIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS.
1) A avença em questão dispunha que Ademar , Francisco, Carlos, Nelson e Marcos , compradores da participação societária de Andrea , tinham até doze meses, contados de 15 de janeiro de 2014, para confeccionar e registrar as alterações societárias necessárias à retirada da irmã das empresas integrantes do grupo econômico familiar (obrigação de fazer). Ela, por sua vez, não poderia recusar a assinatura de tais documentos (vale frisar: dos documentos relativos à sua saída das empresas), recebendo, pela operação, o montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), a serem pagos diretamente pelos cinco irmãos compradores (obrigação de pagar quantia certa). É incontroverso que o prazo contratualmente assentado para a satisfação das obrigações que recaíam sobre os irmãos compradores não foi cumprido. 2) Em sede de embargos à execução de pagar quantia, os cinco irmãos compradores a atribuíram à irmã vendedora culpa pelo descumprimento das referidas obrigações, sob a assertiva de que estaria ela se recusando a assinar as alterações contratuais necessárias ao cumprimento do desiderato último do ajuste familiar (tese da exceção do contrato não cumprido). Sucede que esta egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento nº 0026281-63.2016.8.08.0024, já se debruçou sobre o tema e reconheceu que
os documentos que não foram assinados por Andrea não guardavam nenhuma relação com sua saída daquelas empresas.
Ademais, em novembro de 2017 os compradores peticionaram nos autos da execução apensa, testificando que estavam a enfrentar outros imbróglios na reestruturação do conglomerado, sem nenhuma conexão com Andrea. Narraram que, ainda que tentassem solucionar a saída da irmã, estavam impedidos de concretizá-la já que a Sra. Idalina Augusta Bragatto Picoli , sócia de ambas as sociedades, se recusa a assinar as alterações exigidas, clarificando, pois, que os embaraços não vinham sendo causados pela irmã vendedora.
Rejeição da tese da exceção do contrato não cumprido
. 3) Para além da exceptio non adimpleti contractus, Ademar, Francisco, Carlos, Nelson e Marcos afirmaram que havia excesso de execução, diante da desatualização dos valores dos bens usados para compor a contraprestação pecuniária devida a Andrea (de R$ 10.000.000,00 dez milhões de reais), já que o patrimônio do grupo econômico familiar é majoritariamente formado por bens imóveis, os quais teriam sofrido progressiva desvalorização a partir do ano de 2015. Todavia, o procedimento executório em apreço está fundado em título executivo extrajudicial contrato firmado por todos os devedores e por duas testemunhas nos moldes do art. 784, inciso III, do CPC/15. Por meio do referido título, os cinco irmãos não compraram partes ideais de imóveis que pertenciam à irmã, mas a totalidade da participação societária de Andrea no conglomerado econômico familiar. A esta participação societária deram o valor certo, líquido e exigível de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), de modo que a flutuação do valor dos imóveis que compõem parte do ativo das empresas é totalmente desinfluente na execução do contrato em apreço. A avença em questão não atrelou a quantia ajustada a título de contraprestação ao ativo da empresa e nem previu que a eventual desvalorização de imóveis pudesse repercutir sobre a quantia devida à Andrea . Não bastasse a irrelevância da variação imobiliária para a execução sub examine , o art. 917, §3º, do CPC/15, impunha aos cinco irmãos compradores o ônus de, alegando o excesso de execução, declarar na petição inicial destes embargos o montante que entendiam correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, providência da qual não se desincumbiram. 4) Ainda, Ademar , Francisco, Carlos, Nelson e Marcos suscitaram que haveria necessidade de formação de litisconsórcio passivo na demanda executiva, a fim de que fossem a ela integrados todos os demais participantes do conglomerado econômico familiar, inclusive pai, mãe e outros irmãos que não foram citados por Andrea . Todavia, a operação negocial em apreço foi firmada exclusivamente entre Andrea e Ademar , Francisco, Carlos, Nelson e Marcos , recaindo sobre eles, os cincos compradores, a responsabilidade direta pelo pagamento da contraprestação pecuniária de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). A compra das quotas sociais de Andrea majorará a participação societária destes cinco irmãos, de modo que compete a eles (e somente a eles) enquanto beneficiários da operação o dever de adimplir o pagamento ajustado. Outros eventuais sócios da empresa, que não estão adquirindo cotas de Andrea , não podem ser instados a custear a compra que em nada lhes beneficia. 5) Por último, os compradores afirmaram que haveria excesso de execução decorrente da indevida incidência da multa contratual, ao argumento de que Andrea era a única responsável pela não realização dos atos societários, sendo inexigível a sanção pecuniária em tais circunstâncias. Contudo, à vista da rejeição da tese da exceção do contrato não cumprido e do evidente inadimplemento das parcelas ajustadas a título de pagamento em favor da irmã, as multas previstas no contrato exequendo têm plena executibilidade, nos exatos moldes previstos na avença. 6) Apelo provido, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à Instância Primeva, para prosseguimento dos atos executórios (TJES, Apelação Cível, 024160243465, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Nesse contexto, ainda que se possa questionar a precisão ou a clareza de determinados trechos da sentença, não se vislumbra a ocorrência de nulidade capaz de ensejar a sua anulação. A decisão recorrida está suficientemente fundamentada e resolveu as questões controvertidas de forma clara e coerente, não havendo que se falar em prejuízo aos Apelantes.

Importa ao julgamento do presente recurso que não houve demonstração, por parte dos Apelantes, de que os pequenos equívocos apontados tenham alterado ou comprometido a essência da decisão.

Desse modo, o pedido de anulação da sentença não se sustenta, seja em razão da ausência de prejuízo processual, seja pela inexistência de qualquer mácula que comprometa a validade do julgamento.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024660-31.2016.8.08.0024

APELANTES
: IDALINA AUGUSTA BRAGATTO PICOLI, JOSÉ ANTHERO BRAGATTO, MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO E VALBER LUIZ PICOLI

APELADA:
ANDREA ROCHA BRAGATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando,
trata-se de Apelação em razão da sentença (fls. 307-308) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução.

O ilustre advogado dos Apelantes, em sustentação oral, reiterou os argumentos apresentados nas razões recursais, enfatizando que o Juízo da Quarta Vara Cível de Vitória cometeu um erro grave ao utilizar dados e elementos de outro processo para julgar esta ação. Destacou que a sentença faz menção a memoriais e alegações finais que nunca existiram neste processo, mas que coincidem exatamente com os memoriais e alegações finais de outro processo.

Após a sustentação oral do douto Advogado dos Apelantes, pedi o retorno dos autos para reanalisar a questão e passo a prolatar o voto.

Os Apelantes (ID 8347404) alegam, unicamente, que a sentença é nula pois teria julgado demanda diversa da que é objeto do presente processo.

Ao final, requerem a anulação da sentença e a realização de novo julgamento por este egrégio Tribunal ou a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento.

A questão central a ser dirimida reside na alegação de nulidade da sentença, sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria se baseado em elementos de outro processo para julgar a presente demanda.

Após detida análise dos autos, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Como cediço, compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença
extra petita
,
citra petita
ou
ultra petita
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Discute-se na presente ação obrigação de fazer, consistente na regularização societária e cisão do patrimônio das empresas do grupo familiar, vinculadas ao contrato firmado entre as partes.

A sentença reconheceu o inadimplemento contratual por parte dos embargantes e rejeitou os argumentos de exceção de contrato não cumprido, estando fundamentada nos fatos e provas constantes nos autos, afastando a tese de exceção de contrato não cumprido.

Pequenos equívocos pontuais, como a citação incorreta de paginações ou referências, não configuram afronta à validade do julgado.

A nulidade da sentença exige a demonstração de efetivo prejuízo processual, o que não se verifica no caso em tela. Ainda que se constatem eventuais equívocos materiais na sentença, estes não comprometem a essência do julgamento, que se ateve aos limites da lide e às questões suscitadas pelas partes.

Conforme bem pontuado pela Apelada em suas contrarrazões, foram os próprios Apelantes que trouxeram aos autos elementos de outro processo (nº 00267845-42.2016.8.08.0024) para fins de prova emprestada, reconhecendo a conexão fática entre as demandas.

A jurisprudência é clara em afirmar que erros materiais ou questões secundárias não têm o condão de nulificar uma decisão juridicamente bem fundamentada

Registro que o desfecho do presente caso está alinhado à jurisprudência desta Corte em demandas similares envolvendo a mesma apelada e outros integrantes do grupo familiar, conforme apurado no processo nº 00267845-42.2016.8.08.0024, em que se decidiu pela inexistência de inadimplemento por parte da apelada rejeitando-se a tese de exceção do contrato não cumprido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS NA EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA.
TESE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
ALEGADA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SUGERIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS.
1) A avença em questão dispunha que Ademar , Francisco, Carlos, Nelson e Marcos , compradores da participação societária de Andrea , tinham até doze meses, contados de 15 de janeiro de 2014, para confeccionar e registrar as alterações societárias necessárias à retirada da irmã das empresas integrantes do grupo econômico familiar (obrigação de fazer). Ela, por sua vez, não poderia recusar a assinatura de tais documentos (vale frisar: dos documentos relativos à sua saída das empresas), recebendo, pela operação, o montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), a serem pagos diretamente pelos cinco irmãos compradores (obrigação de pagar quantia certa). É incontroverso que o prazo contratualmente assentado para a satisfação das obrigações que recaíam sobre os irmãos compradores não foi cumprido. 2) Em sede de embargos à execução de pagar quantia, os cinco irmãos compradores a atribuíram à irmã vendedora culpa pelo descumprimento das referidas obrigações, sob a assertiva de que estaria ela se recusando a assinar as alterações contratuais necessárias ao cumprimento do desiderato último do ajuste familiar (tese da exceção do contrato não cumprido). Sucede que esta egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento nº 0026281-63.2016.8.08.0024, já se debruçou sobre o tema e reconheceu que
os documentos que não foram assinados por Andrea não guardavam nenhuma relação com sua saída daquelas empresas.
Ademais, em novembro de 2017 os compradores peticionaram nos autos da execução apensa, testificando que estavam a enfrentar outros imbróglios na reestruturação do conglomerado, sem nenhuma conexão com Andrea. Narraram que, ainda que tentassem solucionar a saída da irmã, estavam impedidos de concretizá-la já que a Sra. Idalina Augusta Bragatto Picoli , sócia de ambas as sociedades, se recusa a assinar as alterações exigidas, clarificando, pois, que os embaraços não vinham sendo causados pela irmã vendedora.
Rejeição da tese da exceção do contrato não cumprido
. 3) Para além da exceptio non adimpleti contractus, Ademar, Francisco, Carlos, Nelson e Marcos afirmaram que havia excesso de execução, diante da desatualização dos valores dos bens usados para compor a contraprestação pecuniária devida a Andrea (de R$ 10.000.000,00 dez milhões de reais), já que o patrimônio do grupo econômico familiar é majoritariamente formado por bens imóveis, os quais teriam sofrido progressiva desvalorização a partir do ano de 2015. Todavia, o procedimento executório em apreço está fundado em título executivo extrajudicial contrato firmado por todos os devedores e por duas testemunhas nos moldes do art. 784, inciso III, do CPC/15. Por meio do referido título, os cinco irmãos não compraram partes ideais de imóveis que pertenciam à irmã, mas a totalidade da participação societária de Andrea no conglomerado econômico familiar. A esta participação societária deram o valor certo, líquido e exigível de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), de modo que a flutuação do valor dos imóveis que compõem parte do ativo das empresas é totalmente desinfluente na execução do contrato em apreço. A avença em questão não atrelou a quantia ajustada a título de contraprestação ao ativo da empresa e nem previu que a eventual desvalorização de imóveis pudesse repercutir sobre a quantia devida à Andrea . Não bastasse a irrelevância da variação imobiliária para a execução sub examine , o art. 917, §3º, do CPC/15, impunha aos cinco irmãos compradores o ônus de, alegando o excesso de execução, declarar na petição inicial destes embargos o montante que entendiam correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, providência da qual não se desincumbiram. 4) Ainda, Ademar , Francisco, Carlos, Nelson e Marcos suscitaram que haveria necessidade de formação de litisconsórcio passivo na demanda executiva, a fim de que fossem a ela integrados todos os demais participantes do conglomerado econômico familiar, inclusive pai, mãe e outros irmãos que não foram citados por Andrea . Todavia, a operação negocial em apreço foi firmada exclusivamente entre Andrea e Ademar , Francisco, Carlos, Nelson e Marcos , recaindo sobre eles, os cincos compradores, a responsabilidade direta pelo pagamento da contraprestação pecuniária de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). A compra das quotas sociais de Andrea majorará a participação societária destes cinco irmãos, de modo que compete a eles (e somente a eles) enquanto beneficiários da operação o dever de adimplir o pagamento ajustado. Outros eventuais sócios da empresa, que não estão adquirindo cotas de Andrea , não podem ser instados a custear a compra que em nada lhes beneficia. 5) Por último, os compradores afirmaram que haveria excesso de execução decorrente da indevida incidência da multa contratual, ao argumento de que Andrea era a única responsável pela não realização dos atos societários, sendo inexigível a sanção pecuniária em tais circunstâncias. Contudo, à vista da rejeição da tese da exceção do contrato não cumprido e do evidente inadimplemento das parcelas ajustadas a título de pagamento em favor da irmã, as multas previstas no contrato exequendo têm plena executibilidade, nos exatos moldes previstos na avença. 6) Apelo provido, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à Instância Primeva, para prosseguimento dos atos executórios (TJES, Apelação Cível, 024160243465, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Nesse contexto, ainda que se possa questionar a precisão ou a clareza de determinados trechos da sentença, não se vislumbra a ocorrência de nulidade capaz de ensejar a sua anulação. A decisão recorrida está suficientemente fundamentada e resolveu as questões controvertidas de forma clara e coerente, não havendo que se falar em prejuízo aos Apelantes.

Importa ao julgamento do presente recurso que não houve demonstração, por parte dos Apelantes, de que os pequenos equívocos apontados tenham alterado ou comprometido a essência da decisão.

Desse modo, o pedido de anulação da sentença não se sustenta, seja em razão da ausência de prejuízo processual, seja pela inexistência de qualquer mácula que comprometa a validade do julgamento.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.